Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos de cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, convertendo-os em penhora, diante da ausência de comprovação da natureza salarial das quantias constritas.
3. A recorrente alegou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu a restituição dos montantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade;
(ii) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis; e
(iii) estabelecer se a penhora compromete o mínimo existencial da recorrente, justificando sua desconstituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão vergastada, demonstrando, de forma específica, os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. No caso, a argumentação apresentada atende aos requisitos, não havendo vício formal que impeça o conhecimento do recurso.
5. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas salariais, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.
6. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
7. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao devedor o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados.
8. A recorrente apresentou extratos bancários posteriores às datas dos bloqueios, não sendo aptos a comprovar a origem salarial das quantias constritas.
9. Embora conste movimentação de valores oriundos de conta salário, os extratos revelam intensa movimentação financeira, inclusive com créditos de terceiros, sem comprovação de que a penhora compromete a subsistência da recorrente.
10. A ausência de prova da natureza alimentar dos valores e do comprometimento do mínimo existencial impede o acolhimento da impugnação.
11. A decisão agravada observou os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, mantendo a penhora diante da insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.